Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-53.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Ação de indenização por dano moral julgada improcedente - Transporte aéreo nacional de passageiro - Pedido fundamentado em desvio de rota, com retorno ao aeroporto de origem - Chegada ao destino com 17 horas de atraso - Responsabilidde objetiva - Prova da excludente de ilicitude a cargo da ré - Alegação de necessidade de manutenção técnica não programada - Imprevisibilidade da manutenção não

Ementa:
Ação de indenização por dano moral julgada improcedente - Transporte aéreo nacional de passageiro - Pedido fundamentado em desvio de rota, com retorno ao aeroporto de origem - Chegada ao destino com 17 horas de atraso - Responsabilidde objetiva - Prova da excludente de ilicitude a cargo da ré - Alegação de necessidade de manutenção técnica não programada - Imprevisibilidade da manutenção não demonstrada - Avião que já havia decolado e seguia viagem - Falha grave na prestação de serviço - Ademais, ausência de prestação de auxílio material ao passageiro - Transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano - Dano moral configurado e fixado em R$ 7.000,00 - Observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a média adotada pela Câmara - Sentença reformada - Recurso provido